Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ORDEM ECONÔMICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A superveniência de sentença penal condenatória permite a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e da ordem econômica, quando fundada em circunstâncias fáticas que evidenciam a periculosidade do agente para o convívio social e o risco latente de reiteração delitiva.
2. Ordem denegada.